Tribunal: TJPA
Processo: 0810826-56.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0810826-56.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EXCEPTO: JUÍZO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CALILO JORGE KZAM NETO
,
em face do Acórdão de ID n.º

19467360, proferido pela Seção de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

A
GRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E MANIFESTA DO ALEGADO INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 145, INCISO IV, DO CPC. 1. A configuração da hipótese de suspeição em caso de parcialidade do juiz por interesse no desfecho da causa, exige prova inequívoca e manifesta do alegado interesse próprio e direto na causa. 2. Eventuais decisões dissonantes dos interesses da parte, além de serem passíveis de recurso, não constituem prova suficiente à arguição, tampouco procedência da presente exceção. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razõe
s
(ID nº.

19629471), o embargante sustenta, em suma,
que houve omissão e obscuridade na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões expressando que não assiste razão ao embargante.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

CALILO JORGE KZAM NETO
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa e obscura, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Já no que tange à obscuridade, esta corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. Dessa falha não se ressente o acórdão embargado.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
. Explico.

Conforme bem fundamento pelo magistrado: “Os embargos em comento são apenas mais um dentre os tantos que o Dr. Calilo intentou na ação principal (processo 0019778-23.2004.8.14.0301, em referência) e em todos os incidentes que apresentou na jornada de, até agora,
quase 20 anos de processamento da ação originária
, de cunho protelatório, conforme restou demonstrado à exaustão na sentença prolatada.”(
grifei
).

Frisou ainda o citado magistrado que: “O Dr. Calilo também sabe que sempre que ingressa com um incidente de suspeição ou embargos de declaração, além da paralisia que provoca no processo, fica esquecido por completo o objeto da ação principal, que, no caso, é apenas uma investigação de paternidade, facilmente solucionada com um simples teste de DNA, que o Dr. Calllo nunca se recusou a fazer formalmente, porém, nunca permitiu que acontecesse, não sendo diferente seu intento com esses embargos.”.

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Cabe, ainda, deixar registrada a seguinte advertência: este Egrégio Tribunal,
agindo na preservação da dignidade da justiça e da autoridade de suas decisões
, não irá tolerar novas violações aos princípios da celeridade (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 4º, CPC), da boa-fé e lealdade (art. 5º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC), nem que que esta instância seja sobrecarregada com petições desarrazoadas, sem que novas penalidades sejam aplicadas. Resta salientar que, a reiteração de embargos protelatórios implicará na aplicação da multa do art. 1.026, § 3º, CPC.

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2024